Tribunal: TJSP
Processo: 2015034-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Decisão que indeferiu tutela provisória - Inconformismo do autor - Não acolhimento - Pretensão de nomeação de liquidante e administrador provisório, além do afastamento da adversa da sociedade e para determinar que ela entregue veículo da pessoa jurídica - Ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC) - Os parcos elementos de convicção não revelam que

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Decisão que indeferiu tutela provisória - Inconformismo do autor - Não acolhimento - Pretensão de nomeação de liquidante e administrador provisório, além do afastamento da adversa da sociedade e para determinar que ela entregue veículo da pessoa jurídica - Ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC) - Os parcos elementos de convicção não revelam que a suposta decadência financeira da sociedade é decorrente de atos de gestão praticados pela adversa - A versão unilateral apresentada pelo agravante e os documentos que demonstram obrigações da sociedade não têm força probante para justificar, sem contraditório, a nomeação de administrador provisório - Quanto à imediata entrega do veículo, não há efetiva indicação de risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.